Tribunal: TJES
Processo: 0001546-72.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001546-72.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. A parte recorrente alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a ocorrência de omissão no Acórdão no tocante à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que o Acórdão embargado omitiu-se em relação à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, conforme previsto no art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.
4. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, quando há omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos, que foram fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; Estatuto da OAB, art. 22, § 1º.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001546-72.2020.8.08.0008

EMBARGANTE:
WANDERSON RODRIGUES DE SOUZA

EMBARGADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. A parte recorrente alegou omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar a ocorrência de omissão no Acórdão no tocante à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios dativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verifica-se que o Acórdão embargado omitiu-se em relação à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, conforme previsto no art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.
4. Os embargos de declaração são cabíveis nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, quando há omissão ou contradição.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios dativos, que foram fixados em R$ 400,00 (quatrocentos reais), nos termos do art. 22, § 1º do Estatuto da OAB.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 1.022; Lei nº 9.099/95, arts. 48 e 55; Estatuto da OAB, art. 22, § 1º.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 10033527) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto, nos termos do voto deste relator.

A parte recorrente, por meio do ID 10039612, consignou que o Acórdão não determinou os honorários do advogado dativo, motivo pelo qual pleiteia a referida condenação do Estado.

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Os honorários dativos, tendo em vista o aceito por parte do patrono da parte recorrente/requerida do
munus
compreendo que o voto merece reparo. Assim, passo a corrigir:

ONDE SE LÊ
:

[...]ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso incólume em todos os seus fundamentos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

.

LEIA-SE:

[...] ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de piso incólume em todos os seus fundamentos.

Sem custas e honorários.

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor da advogada dativa, que arbitro em R$ 400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como, respeitosamente, voto.

É como voto.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão e contradição indicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)